Tribunal: TJDFT
Processo: 0735230-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735230-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: AGUIAR COMERCIO DE FERRAGENS E REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA CONSÓRCIOS S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0735870-27.2022.8.07.0001, que determinou a emenda da inicial. O agravante afirma ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão de veículo objeto de contrato firmado entre as partes, ante a inadimplência da parte ré, ora agravada, sendo devida a determinação de busca e apreensão do veículo. Afirma que a parte ré foi devidamente notificada, já que enviada a notificação para o endereço de contrato, sendo incabível a determinação de emenda. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão e afastar a determinação de emenda. Preparo devidamente recolhido no ID 40457759. Despacho de ID 40502202 intimando a agravante sobre eventual não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ela quedando-se inerte, conforme certificado no ID 40841167. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Ou seja, cabe ao agravante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a decisão que impugna sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a decisão agravada determinou a emenda da inicial nos seguintes termos: Recebo e firmo a competência deste juízo para processar e julgar a causa. Indefiro, de plano, os pedidos de item 8 "a", "e" e "f" e de item 13, tendo em vista que incompatíveis com o rito eleito. O veículo pode ser apreendido em qualquer lugar em que esteja, inclusive em poder de terceiro, de forma que se mostra inviável determinar a entrega dos documentos de porte obrigatório. Ademais, inviável a fixação da multa, haja vista que os documentos podem ser obtidos pelo proprietário no DETRAN. No que diz respeito à pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas informatizados, compete a parte autora a indicação da localização do veículo. A citação é ato que se segue ao cumprimento da liminar, nos termos do Decreto-Lei 911/69. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. A procuração é a materialização do contrato de mandato. Emende-se a petição inicial para regularizar a representação processual visto que o nome da advogada subscritora da inicial encontra-se na procuração juntada ao Id 137565238, que está vencida. Nos termos do Decreto-lei 911/69, em seus artigos 2, §2o e 3o, e da súmula 72 do STJ, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste. No caso, a instituição financeira junta notificação extrajudicial ao Id 137566595. Todavia, a notificação enviada ao réu não permite que ele identifique a parcela em atraso, uma vez que não menciona as parcelas em atraso, seu vencimento e valor. Sequer menciona o número do contrato firmado com o devedor. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (...) Suficiente não fosse, não há menção no contrato juntado aos autos e nem na carta de notificação, do número do contrato informado no gravame, qual seja, 5959767 (Id 137565243). Deverá a parte autora promover nova notificação extrajudicial com o intuito de constituir em mora o devedor das parcelas 036 e seguintes, uma vez que a notificação juntada não é mais válida pois não consta quais parcelas foram inadimplidas. Ressalto que não basta a comprovação de envio da notificação, deve ser demonstrado o recebimento desta no endereço do notificado. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. (destaques no original) (grifei) Necessário entender que a determinação de emenda quanto à notificação fundamentou-se na ausência de menção das parcelas em aberto e do número do contrato. A agravante, por sua vez, apresentou argumentos somente quanto à validade da notificação enviada ao endereço previsto em contrato, nada falando sobre os argumentos e determinações feitas na decisão agravada. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante se encontram totalmente dissociados da decisão agravada, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso (...) 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1343828, 07075950820218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de novembro de 2022 16:05:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador